Tribunal: TJSP
Processo: 2031082-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência para procedimento de "videoartroscopia", em razão de lesão nos ombros. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, CPC. Presença dos requisitos. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da agravante. Valor da multa que não se mostra excessivo Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2031082-20.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 38933
VCA
Registro: 2020.0000642891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031082-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado EMERSON COSTA
VALE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031082-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38933 – VCA 2/5
Voto no 38933
Agravo de Instrumento no: 2031082-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Emerson Costa Vale
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência para procedimento
de “videoartroscopia”, em razão de lesão nos ombros.
Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, CPC.
Presença dos requisitos. Ausência de interferência na futura
apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da
recusa da agravante. Valor da multa que não se mostra
excessivo Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, nos autos
da ação ordinária com pedido de tutela antecipada movida por EMERSON
COSTA VALE, contra a decisão de fls. 153, que deferiu a antecipação de
tutela para determinar que a ré custeie as despesas com o procedimento de
videoartroscopia, de forma integral, em caso de hospital e/ou médicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031082-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38933 – VCA 3/5
integrantes da rede credenciada ou com valores limites do contrato, em
caso de hospital e/ou médicos não integrantes da rede credenciada, sob
pena de pagamento de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Insurge-se a empresa agravante sustentando
que houve a negativa de cobertura para o procedimento, tendo em vista
que a junta médica foi contrária a realização, bem como em razão da
ausência de previsão contratual.
Afirma que segundo o parecer da Junta
Médica Desempatadora, o procedimento solicitado não se justifica de
acordo com os exames do Agravado, mas tem caráter meramente eletivo.
Salienta que não consta no pedido médico e
em nenhum dos relatórios médicos a urgência para a cirurgia, ou seja,
ausente o requisito do periculum in mora.
Por fim, pleiteia a revogação da multa
fixada, bem como a concessão de efeito suspensivo.
O Agravado apresentou contra-minuta (fls.
196/205).
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Ora, o deferimento da tutela de urgência
pelo MM. Juiz “a quo” era de rigor. Além disso, a concessão de tal medida
depende da presença dos três requisitos exigidos pela lei processual:
probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031082-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38933 – VCA 4/5
processo (art. 300, NCPC).
Verifica-se que o agravado ingressou com
ação pleiteando antecipação de tutela em face da empresa agravante
visando a autorização para a realização do procedimento de
videolaparoscopia, em razão da lesão em seus ombros.
Pugnou
a
empresa
agravante
pelo
reconhecimento da ausência dos requisitos para a concessão da medida,
tendo em vista a ausência de cobertura contratual, bem como a
comprovação da urgência.
Porém, não é possível analisar os pontos
externados pela empresa agravante que serão melhor analisados com o
mérito da ação, pois nesta sede recursal se reconhece apenas a presença
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a possibilidade
de comprometimento da saúde do agravado, devendo os apontamentos
efetuados pela empresa agravante ser verificado ao final, mediante a
análise mais aprofundada de todas as demais questões que envolvem o
caso.
Isso porque não se adentra aqui na discussão
sobre a legalidade, ou não, da autorização para a cirurgia, sob pena de
extrapolar o âmbito de apreciação deste recurso.
A principio, em sede de liminar e pelo que
dos autos consta, entendo que a r. decisão deve ser mantida, já que
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Por fim, correta a imposição da multa diária,
tendo em vista a necessidade de resguardar eventual descumprimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031082-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38933 – VCA 5/5
determinação, na medida em que a imputação de valor irrisório, por certo,
descarta o caráter de coercibilidade do cumprimento da determinação
judicial.
E mais não é preciso dizer para manter a
decisão tal como proferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator